Tribunal: TJMT
Processo: 1010761-61.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010761-61.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (IMPETRANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (IMPETRANTE), MANOEL MARTINS DA SILVA - CPF: 557.536.801-78 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), CLAUDIO INACIO DA SILVA - CPF: 594.984.711-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV DO CÓDIGO PENAL) – PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1)
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – PACIENTE FORAGIDO QUANDO DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA – APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL – IRRELEVÂNCIA – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – 2)
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA.

1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos – homicídio qualificado motivado por ciúmes, além de evitar a reiteração delitiva e principalmente porque o paciente empreendeu fuga logo após a prática delitiva e somente se apresentou quando já decretada sua prisão temporária,

ao passo que a custódia se faz necessária, também, para assegurar a aplicação da lei penal, sendo que as eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não obstam a custódia cautelar.

2) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

3) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelos Drs. Yann Dieggo Souza Timotheo de Almeida e Warllans Wagner Xavier Souza, em favor de
Manoel Martins da Silva
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana, nos autos de Inquérito Policial nº. 1000722-15.2021.8.11.0029.

Sustentam os impetrantes que o magistrado de primeiro grau, após representação da autoridade policial e prévia manifestação do Ministério Público, decretou a prisão temporária do paciente, que seria o suposto autor do delito de homicídio praticado contra a vítima Claudio Inacio da Silva.

Asseveram que mesmo com a prisão temporária decretada, o paciente em 27/05/2021 se apresentou espontaneamente à Delegacia de Polícia, mas na audiência de custódia, a autoridade coatora manteve a prisão.

Afirmam que “
o homicídio qualificado praticado pelo paciente foi passional (motivado por ciúmes), um episódio isolado e lamentável na vida do paciente, que é pessoa trabalhadora, tem residência fixa e nunca respondeu por qualquer processo na Justiça
” (sic).

Aduzem que foram encerradas as investigações pela autoridade policial e o magistrado decretou a prisão preventiva do paciente com base na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. No entanto, asseveram que “
a decisão guerreada se funda em fatos abstratos, inexistindo cabalmente qualquer fundamentação que atenda os ditames da lei a justificar a segregação cautelar do paciente que se APRESENTOU ESPONTANEAMENTE
” (sic).

Asseveram que a apresentação espontânea do paciente possibilitará a realização dos atos necessários à investigação e conclusão do caderno investigativo, bem como da instrução processual, de modo que a concessão da liberdade é medida que se impõe.

Por outro lado, invocam o princípio da presunção de inocência e sustentam acerca da ilegalidade da decisão combatida, ante a ausência dos requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP.

Por fim, asseveram que o paciente é primário, não possui processos criminais em curso, possuía trabalho lícito e confessou a prática delitiva, ao passo que aduzem que o magistrado fundamenta sua decisão em flagrante caso de antecipação de pena.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requerem a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a sua prisão preventiva e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id.
91414983) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.
91796989).

O
parecer,
da lavra da Dra. Rosana Marra, Procuradora de Justiça, é pela
denegação da ordem
(Id. 93683965).

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal, aliado a seus bons atributos.

Consta dos autos que a autoridade policial representou pela prisão temporária do paciente pelo período de 30 (trinta) dias, opinando o douto Promotor de Justiça pela necessidade da decretação, tendo o magistrado acolhido a medida requestada e decretado a prisão temporária do paciente, por entender ser imprescindível para as investigações, por haver fundadas suspeitas de que o paciente seria o autor do delito de homicídio perpetrado contra Cláudio Inácio da Silva e que não havia sido localizado desde a data dos fatos.

Encerradas as investigações pela autoridade policial, representou-se pela conversão da prisão temporária em prisão preventiva, tendo o magistrado, com fulcro no art. 310, II c/c arts. 312 e 313 e ainda 324, IV, todos do Código de Processo Penal, acolhido o pedido e convertido a prisão temporária em prisão preventiva, nos seguintes termos,
verbis:

“Passo à análise da representação da autoridade policial pela conversão da prisão temporária em prisão preventiva de Id. 58466054.

Como é cediço, o art. 312 do Código de Processo Penal dispõe acerca dos requisitos para constrição cautelar nos termos seguintes: “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

Já o art. 313 do CPP, por sua vez, elenca os elementos configuradores que autorizam sua decretação: (i) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (ii) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; ou, (iii) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

O crime previsto no art. 121, § 2º, inciso II e IV do Código Penal em desfavor da vítima Claudio Inácio da Silva é passível de decretação da prisão preventiva, porquanto apresenta pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, nos termos do art. 313, inciso I do Código de Processo Penal.

A prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: “fumus comissi delicti” - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum libertatis” – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica.

No particular, restam configurados os requisitos legais supramencionados.

Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante do Boletim de Ocorrência n° 2021.129258 e Termo de declarações prestadas pelas testemunhas (Id. 56578228), termo de reconhecimento fotográfico n° 2021.16.138929, Relatório de Investigação n° 107/2021, Termo de comparecimento espontâneo (Id. 5673282), Relatório Complementar de Investigação (Id. 58466048), Relatório de Investigação n° 108/2021 (Id. 58466049), Laudo Pericial (Id. 58466050, Termo de Exibição e Apreensão (Id. 58466052), Certidão de Óbito (Id. 58466053) e Relatório Final (Id. 58466055).

A testemunha ocular Vinicius Amorim da Costa informou em sede policial que “por volta de 13:20 estava no interior de sua loja, dentro da sala da administração e a vítima estava em pé na sua frente, assinando um cheque, momento em que um homem de estatura mediana, de cor negra e porte físico médio, com capacete na cabeça e de posse de uma de fogo, desferiu alguns disparos contra a vítima, que gritou ao ser atingido e em seguida caiu no chão” (Id. 56578228).

O Relatório de Investigação de Id. 56578229 apurou que Manoel Martins da Silva estava com sua motocicleta estacionada defronte o estabelecimento Conveniência “Tranquilão”, quando ao visualizar Claudio Inacio da Silva passar em seu veículo, o seguiu. Ao ver o ponto de destino da vítima, deu uma volta no quarteirão e, em seguida, retornou e matou no interior do estabelecimento Estilo Vip Estudio Automotivo.

O Laudo Pericial de Id. 58466050 indicou a dinâmica dos fatos ao dispor que “a vítima fatal, Claudio Inácio da Silva, encontrava-se dentro do escritório do estabelecimento comercial, manuseando seu talão de cheques, possivelmente para preenchê-lo, quando o agente criminoso, chega ao local e promove os disparos de arma de fogo, sendo esses num total de cinco (05) dos quais quatro (04) atingem a vítima e um (01) atinge apenas a parede localizada atrás da vítima, devido as lesões a vítima cai no piso e se arrasta para debaixo da mesa, onde vem a óbito permanecendo na posição em que foi encontrado pela perícia.”

Houve o reconhecimento fotográfico do investigado, pela esposa Gisele Silva dos Santos.

Houve comprovação do envolvimento de Gisele Silva Santos com a vítima (Id. 58466049).

Como visto, todos esses fatos coadunados levam a conclusão, ao menos nesse momento de cognição panorâmica, que o flagrado cometeu o crime de homicídio qualificado consumado em desfavor da vítima Cláudio Inácio da Silva.

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao “periculum libertatis”, em razão dos antecedentes de Id. 58492822. E em especial a garantia da ordem pública, a fim de se evitar a reiteração da prática delituosa; bem como, a aplicação da lei penal, a fim de ser evitar nova fuga do indiciado. Frise-se que Manoel Martins da Silva se encontrava foragido quando da decretação da prisão temporária.

Em que pese o flagrado não portar maus antecedentes, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, nos casos em que restar verificada a gravidade concreta do delito, como é o caso de homicídio qualificado (STJ - RHC 132211 / PA, RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2020/0199962-9, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento 25/05/2021, Data da Publicação/Fonte DJe 31/05/2021)

Logo, presentes os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), agregado ainda ao fato de que a pena máxima do crime imputado suplanta 4 (quatro) anos e que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor.

Portanto, mister a conversão da prisão temporária em prisão preventiva, à luz do art. 313, I e II, do CPP.

Dispositivo.

Pelo exposto, com fulcro no art. 310, II c/c arts. 312 e 313 e ainda 324, IV, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão temporária de MANOEL MARTINS DA SILVA em prisão preventiva, devendo permanecer custodiado até ulterior decisão em contrário”. (Id. 91290975 - Págs. 9/12).

Verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está concretamente fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal.

Como se vê, o magistrado considerou a necessidade de se decretar a prisão preventiva, por entender estarem presentes os requisitos autorizadores, previstos no art. 312 do CPP, ante a necessidade de se garantir a ordem pública, a fim de se evitar a reiteração da prática delituosa; bem como, a aplicação da lei penal, a fim de ser evitar nova fuga do indiciado, eis que se encontrava foragido quando da decretação da prisão temporária.

Analisando detalhadamente os autos, verifico que a pretensão defensiva não prospera uma vez que a apresentação do paciente perante a autoridade policial não constitui fundamento para justificar a revogação da custódia preventiva quando presentes os requisitos que condicionam a manutenção da segregação.

Nesse sentido, os seguintes julgados,
verbis:

“HABEAS

CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – APONTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA EXTREMA E DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO EM CONCRETO DA PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA FUTURA APLICAÇÃO DA LEI – NECESSÁRIO RESGUARDO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA –
PACIENTE

FORAGIDO
– INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS DIVERSAS – IMPERIOSIDADE DO CLAUSTRO PREVENTIVO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE BONS PREDICADOS A RESPALDAR A MEDIDA LIBERATÓRIA – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – DENEGAÇÃO DA ORDEM.
(...) 2.
“A
apresentação espontânea
do réu, por si só, não é motivo suficiente para a revogação de sua segregação cautelar se presentes os requisitos para a custódia preventiva” [RHC 55.852/RJ. Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, publicado no DJe em 01.10.2015].
3. Os predicados favoráveis não têm o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP”.
(N.U 1007831-75.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 31/08/2018)
. –
Destaquei.

“HABEAS

CORPUS
– DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – ALEGADA TESES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A CONSUBSTANCIAR O PERICULUM LIBERTATIS, FALTA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, LEGÍTIMA DEFESA E INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI (...) ALEGAÇÃO DE QUE COMPARECEU
ESPONTANEAMENTE
PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL – IRRELEVÂNCIA – (...) Se o
paciente
permanece
foragido
evidencia-se a necessidade da prisão para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que a sua presença é conveniente para ela, para que se conheça a sua versão sobre o crime, para que exerça a sua defesa direta e participe ativamente da audiência de instrução e julgamento.
É notório que os bons predicados pessoais que porventura ostente o
paciente
não afastam a constrição processual, quando sua necessidade se evidencia por meio da incidência dos requisitos ensejadores do art. 312 do Código de Processo Penal”.
(N.U 1011941-20.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018)
.

Por oportuno, convém ressaltar que, conforme documentos juntados aos autos, logo após a prática delitiva o paciente empreendeu fuga, evidenciando sua intensão de furtar-se de eventual responsabilização criminal e somente quando já decretada sua prisão temporária, compareceu perante a autoridade policial.

Nesses termos, conforme Enunciado Orientativo n. 26 desta Egrégia Corte de Justiça, “
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

Por outro lado, é
cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado, de modo que tem-se por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos – homicídio qualificado motivado por ciúmes, além de evitar a reiteração delitiva e principalmente porque o paciente empreendeu fuga logo após a prática delitiva, ao passo que a custódia se faz necessária, também, para assegurar a aplicação da lei penal.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Apesar de o impetrante sustentar que o paciente tem predicados pessoais, em tese, favoráveis à soltura, vale dizer, quando o
periculum libertatis
ficar

devidamente apontado em elementos concretos, eventuais condições pessoais apontadas na inicial não vedam a prisão cautelar, como bem determina o
Enunciado 43

do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

A propósito, o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“(...)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Na hipótese dos autos, mostra-se inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o recente entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...) 3.
Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas. (...) 6. Ordem denegada”.
(STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). –
Destaquei.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Ante o exposto
, em
consonância com o parecer
ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Manoel Martins da Silva
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021